Tribunal: TJSP
Processo: 1507295-97.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Exceção de pré-executividade para alegar nulidade da CDA – Pretensão à concessão de imunidade de ITBI diante da transmissão de bem imóvel para a integralização de capital social – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR alegada pelo apelante – Inadequação da via eleita – Afastamento – Questões de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Exceção de pré-executividade para alegar nulidade da CDA – Pretensão à concessão de imunidade de ITBI diante da transmissão de bem imóvel para a integralização de capital social – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR alegada pelo apelante – Inadequação da via eleita – Afastamento – Questões de direito, relativas à concessão de imunidade de ITBI diante da transmissão de bem imóvel para a integralização de capital social, sendo despicienda a dilação probatória – Via eleita adequada – MÉRITO – Imóvel transferido para a integralização do capital social da empresa – Imunidade que é concedida à empresa que não tem como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição – Art. 156, § 2, I, da CF e Art. 36, do CTN – Verificação da atividade preponderante da empresa que deve considerar os 02 (dois) anos anteriores e seguintes à aquisição dos bens – Honorários advocatícios – Fixação decorrente da sucumbência – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000823654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1507295-
97.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ, é apelado EDUARDO ISAIAS GUREVICH.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o dr. Luís Paulo Gandra Almeida Duque Cabral OAB/SP
446873", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507295-97.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 09548
Página 2 de 12
Voto no 09548
Apelação no 1507295-97.2018.8.26.0223
Apelante: MUNICÍPIO DO GUARUJÁ
Apelado: EDUARDO ISAIAS GUREVICH
Vara da Fazenda Pública da Comarca do Guarujá
Magistrado: Dr. Fábio Sznifer
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ITBI
Exceção de pré-
executividade para alegar nulidade da CDA
Pretensão à concessão de
imunidade de ITBI diante da transmissão de bem imóvel para a integralização
de capital social Sentença de procedência Pleito de reforma da sentença
Não cabimento PRELIMINAR alegada pelo apelante Inadequação da via
eleita Afastamento Questões de direito, relativas à concessão de imunidade
de ITBI diante da transmissão de bem imóvel para a integralização de capital
social, sendo despicienda a dilação probatória Via eleita adequada MÉRITO
Imóvel transferido para a integralização do capital social da empresa

Imunidade que é concedida à empresa que não tem como atividade
preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de
direitos relativos à sua aquisição Art. 156, § 2, I, da CF e Art. 36, do CTN
Verificação da atividade preponderante da empresa que deve considerar os 02
(dois) anos anteriores e seguintes à aquisição dos bens
Honorários
advocatícios
Fixação decorrente da sucumbência
Sentença mantida

APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos
do art. 85, §11, do CPC.
Trata-se de apelação interposta pelo Município do Guarujá,
contra a r. sentença (fls. 200/204), proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, interposta pelo apelante em face de Eduardo Isaias Gurevich, que
acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, nos
termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507295-97.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 09548
Página 3 de 12
reconhecimento da não incidência do ITBI, declararando extinto o feito, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Pela sucumbência houve a condenação do apelante ao pagamento de custas
processuais, observada sua isenção, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 208/220), em síntese
e em preliminar, inadequação da via eleita para discussão do débito tributário. No
mérito, assevera que em razão do lapso temporal para a verificação dos requisitos da
isenção tributária, a empresa foi notificada para apresentação dos documentos
necessários, contudo, deixou de atender à intimação, razão pela qual o pedido
administrativo foi indeferido e declarada a incidência do ITBI com o respectivo
lançamento tributário. Ressalta que para a comprovação dos requisitos necessários à
isenção tributária é imprescindível não só apresentação do balancete analítico, cujos
dados contábeis são limitados, mas a efetiva demonstração da atividade
preponderante da pessoa jurídica, demonstrando sua origem, sendo que, ainda que
fossem juntados dados completos, permaneceria eventual dificuldade em sua análise
e conclusão quanto ao pleno atendimento do comando legal. Frisa não terem sido
juntados aos autos os documentos que embasaram o deferimento provisório da
isenção. Destaca que à mingua de documentos capazes de demonstrar de plano o
direito à imunidade tributária, não há qualquer ilegalidade na presente execução
fiscal. Insurge-se contra a condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Requer a reforma da sentença.
Em contrarrazões (fls. 223/235), alega o apelado que a isenção
tributária é devida, tendo em vista que a transmissão do imóvel se deu para a
incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em pagamento de capital nela
subscrito. Ressalta ter havido a devida comprovação de que a empresa S.E.R.
Participações S.A. não exerceu atividade preponderantemente imobiliária nos dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507295-97.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 09548
Página 4 de 12
anos anteriores e nos dois anos posteriores à aquisição do imóvel. Frisa que a
documentação juntada aos autos é exatamente a mesma requerida
administrativamente pelo apelante. Enfatiza a nulidade da CDA. Salienta ser correta a
condenação aos honorários advocatícios. Destaca não ter havido fato gerador a
ensejar o lançamento tributário. Requer a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, somente no
efeito devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o, inciso
V, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inicialmente, afasto a preliminar de inadequação da via
eleita, alegada pelo apelante.
A “exceção de pré-executividade” é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias que podem ser conhecidas de ofício e que não
demandem dilação probatória. Com relação à imunidade tributária, se comprovada
de plano pela documentação acostada aos autos, pode ser matéria de discussão por
meio de exceção de pré-executividade em razão de não exigir dilação probatória para
verificação do direito em tese.
No caso dos autos, a insurgência na exceção oposta se refere à
anulação da CDA na qual o apelante executa débito de ITBI referente a imóvel
incorporado ao capital social da empresa S.E.R. PARTICIPAÇÕES S/A.
Considerando que a questão é apenas de direito e que a prova
da imunidade tributária é eminentemente documental e pré-constituída, mostra-se
desnecessária dilação probatória, não havendo óbice ao manejo da exceção de pré-
executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507295-97.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 09548
Página 5 de 12
No mesmo sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA
COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE
INOVAÇÃO
RECURSAL
IMPOSSIBILIDADE
1. A jurisprudência desta Corte possui o
entendimento de que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser
suscitada em exceção de pré-executividade, por não exigir para a verificação
do direito do executado a dilação probatória. Precedentes: AgRg no Ag
1.281.773/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/3/2011; AgRg
nos EDcl no REsp 1.339.353/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 21/11/2012
2. Não se admite, na via do agravo regimental, a inovação
argumentativa com o escopo de alterar a decisão agravada 3. Agravo regimental não
provido. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 729.299/RJ;
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador: Primeira Turma; julgado em
22/09/2015; DJe 28/09/2015) (negritei)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL
EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU

IMUNIDADE POSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA 1. A
recorrente demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental que não se mostra
capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada
2. A exceção de pré-
executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública na execução fiscal, tais
como as condições da ação, verificáveis, de plano, pelo juiz 3. O rol das matérias
suscitáveis por meio da exceção de pré-executividade tem sido ampliado por
força da jurisprudência mais recente, admitindo-se a argüição de imunidade
desde que não demande dilação probatória
4. "A imunidade tributária,
comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, por não
exigir para a verificação do direito do executado a dilação probatória" (REsp 909.886/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, DJ 1.12.2008)
5. Agravo regimental não provido. (Agravo
Regimental no Recurso Especial no 764.072/MG; Rel. Min. MAURO CAMPBELL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507295-97.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 09548
Página 6 de 12
MARQUES; Órgão Julgador: Segunda Turma; julgado em 28/04/2009; DJe
15/05/2009) (negritei)
Deste modo, a via da exceção de pré-executividade utilizada se
mostra adequada para a análise de todas as alegações, devendo ser conhecida
integralmente.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o apelado, em 03/08/2.007 adquiriu o
imóvel cadastrado pelo apelante sob o no 0049/012/011, objeto da matrícula sob o
no 80.676 do Cartório de Registro de Imóveis do Guarujá. Esclarece que em
07/03/2.014, conforme ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (fls.
59/69), o referido imóvel foi integralizado ao capital social da empresa S.E.R.
PARTICIPAÇÕES S/A, sendo que em 27/05/2.014 a referida empresa postulou
administrativamente o reconhecimento da não incidência do ITBI na incorporação do
referido imóvel, com base no artigo 85, inciso II, da Lei Complementar Municipal no
38, de 24/12/1.9971, sendo deferido provisoriamente o pedido (fl. 144). Ressalta que
após mais de 3 (três) anos, a mesma empresa transmitiu o imóvel para o sr. LUIS
SARTORATO, conforme Escritura Pública e Definitiva de Venda e Compra.
Entretanto, decorrido o prazo legal da referida isenção, foram
emitidas duas notificações para que a empresa S.E.R. PARTICIPAÇÕES S/A
apresentasse os documentos financeiros necessários à verificação de sua receita
preponderante, a fim de verificar os requisitos para a manutenção da isenção
tributária referente ao ITBI. Diante da não localização da empresa no endereço
constante dos cadastros do apelante, houve a notificação por edital, em 07/04/2.018,
e sem que tenha havido a devida resposta, em razão da falta dos balancetes
1 Art. 85. O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis ou direitos a eles relativos quando:
(...)
II. efetuada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507295-97.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 09548
Página 7 de 12
financeiros dos exercícios de 2.014 a 2.016, deu origem ao ajuizamento da presente
execução fiscal referente ao imposto em questão.
Cabe ressaltar que antes mesmo de haver a regular citação, o
apelado optou por comparecer espontaneamente aos autos e apresentar a presente
exceção de pré-executividade a fim de comprovar a nulidade da CDA que embasa a
execução fiscal, diante da não incidência do ITBI sobre o bem incorporado ao
patrimônio da pessoa jurídica S.E.R. PARTICIPAÇÕES S/A, através da integralização
de capital social.
Pondera que a decisão proferida no processo administrativo,
que concedeu provisoriamente a isenção tributária está equivocada, pois se
fundamenta no artigo 85, parágrafo 4o, da Lei Complementar Municipal no 38, de
24/12/1.9972, a qual versa sobre empresas que iniciaram suas atividades menos de
dois anos da data da transação, sendo facilmente observado que na espécie a
empresa foi constituída em 24/09/2.005, o imóvel integralizado ao seu capital social
em 07/03/2.014 e a transmissão do mesmo a terceiro em 11/12/2.017. Assim, para
o reconhecimento definitivo da não incidência do imposto seria necessário tão-
somente comprovar que nos 2 (dois) exercícios subsequentes à transmissão, ou seja,
2.014 e 2.015, a empresa S.E.R. PARTICIPAÇÕES S/A não teve mais de 50%
(cinquenta por cento) de sua receita decorrente de venda ou locação de propriedade
imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, o que o apelado
prontamente fez conforme documentos juntados (fls. 169/180).
Com a apresentação de tais documentos, requereu o
acolhimento da exceção de pré-executividade para a extinção da presente ação de
execução fiscal.
No que se refere à imunidade do ITBI decorrente da operação
2 Art. 85. (...)
§4o. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á
a preponderância referida nos parágrafos anteriores, levando-se em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da
aquisição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507295-97.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 09548
Página 8 de 12
de integração do capital social, esta é garantida pelo artigo 156, inciso II, parágrafo
2o, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
(...)
II. transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
(...)
§2o. O imposto previsto no inciso II:
I. não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão
de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a
compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou
arrendamento mercantil; (negritei)
Os artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966), também tratam da matéria:
Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a
transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I. quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em
pagamento de capital nela subscrito;
II. quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou
com outra.
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos
bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua
desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.
Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica
adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de
propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
§1o. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste
artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507295-97.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 09548
Página 9 de 12
pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos
subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.
§2o. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos
de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior
levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§3o. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o
imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem
ou direito nessa data.
§4o. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando
realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.
(negritei)
É possível perceber que a intenção do legislador é fomentar a
atividade empresarial, facilitando a constituição do capital social através da
transferência de imóveis.
Contudo, não gozará da imunidade a empresa adquirente do
bem imóvel que tenha como atividade preponderante “a venda ou locação de
propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição”.
Ocorre que a apuração da atividade preponderante das
empresas que iniciam a sua atividade antes da transferência do bem imóvel, como
ocorreu na espécie, é realizada com base nos 02 (dois) anos anteriores e posteriores
à aquisição.
Diante de tal quadro, somente é possível reconhecer o direito
da empresa à imunidade se no referido período anterior e posterior à transmissão
dos bens imóveis não ficar comprovado os requisitos que vedam a isenção, ficando
autorizado o lançamento caso fique demonstrado, após a análise do balanço
patrimonial da empresa no referido período, que sua atividade preponderante foi a
“venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua
aquisição”.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507295-97.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 09548
Página 10 de 12
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI
MUNICÍPIO DE
PITANGUEIRAS Insurgência contra a r. sentença que denegou a segurança Apelo da
impetrante INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL IMUNIDADE NOS
TERMOS DO ARTIGO 156, §2o, I DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA Pretensão de
reconhecimento da imunidade do ITBI de sociedade recém-constituída

Aplicabilidade do art. 37, §2o, do Código Tributário Nacional Incidência do
tributo sujeita a condição temporal
Precedentes desta C. Câmara

Possibilidade de lançamento complementar ao fim do período de três anos da
aquisição dos imóveis
Necessidade, contudo, de comprovação contábil da
preponderância da atividade imobiliária Sentença reformada Recurso provido.
(Apelação no 1000163-17.2018.8.26.0459; Rel. Des. Eurípedes Faim; Comarca:
Pitangueiras; Órgão julgador: 15a Câm. de Direito Público; Data do
julgamento: 21/01/2.020; Data de publicação: 21/01/2.020) (negritei)
Decorre de tais dispositivos que o ITBI não incidirá nas
hipóteses em que a empresa tenha aportado bens imóveis para integralização do
capital social, desde que a sua atividade preponderante (mais de 50%), nos dois
anos anteriores e nos dois anos seguintes à aquisição do imóvel, não seja de compra
e venda de bens, locação ou arrendamento mercantil. Na hipótese de a empresa
ainda não ter esse tempo de existência ou ter iniciado suas atividades após a
aquisição, serão consideradas as receitas relativas aos três exercícios subsequentes.
Pois bem, no caso em discussão o apelado juntou aos autos
exatamente os mesmos documentos exigidos pelo apelante no processo
administrativo, tais como balancete patrimonial, balancete de verificação e
demonstrativos de resultado da sociedade, referentes aos exercícios de 2.014 até
07/03/2.016 (dois anos após a aquisição do bem imóvel), contra os quais não houve
a devida impugnação a respeito de não ter a empresa cumprido a legislação.
Assim, se a empresa foi constituída em 24/09/2.005, a
integralização do imóvel ao seu patrimônio ocorreu em 07/03/2.014 e a transmissão
do bem ao apelado em 11/12/2.017, demonstrado está que não houve geração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507295-97.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 09548
Página 11 de 12
receita decorrente de venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de
direitos relativos à sua aquisição, o que afasta a atividade predominantemente de
transações imobiliárias, no período de 2 (dois) anos anteriores e posteriores à
negociação, o que torna indevido o tributo cobrado.

No mesmo sentido os julgados deste E. Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Transmissão do imóvel para integralização de capital
social da empresa Artigo 156, parágrafo 2o, da CF Imunidade Incidência Empresa
inativa Recurso não provido. (Apelação no 0009602-11.2012.8.26.022; Rel. Des.
Claudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câm. de Dir. Púb.; Data do julgamento:
31/07/2.014; Data do registro: 08/08/2.014)
APELAÇÃO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA ITBI Imóvel integrado ao patrimônio de
sociedade empresária em integralização de capital social Pretendida suspensão de
decisão proferida em procedimento administrativo que determinou o pagamento do
tributo, afastando a hipótese da imunidade prevista nos artigos 156, §2o, I, da CF e 37,
§1o, do CTN Empresa inativa A ausência de atividade da empresa não implica, por si
só, presunção de ilicitude para afastar o benefício fiscal e nem tampouco que a empresa
não atenda ao pressuposto lógico para a obtenção da imunidade, qual seja, atividade
preponderante (mais de 50%), nos dois anos anteriores e nos dois anos seguintes à
aquisição do imóvel, seja de compra e venda de bens, locação ou arrendamento
mercantil Presentes os requisitos para a obtenção da suspensão requerida Sentença
reformada RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível no 1000045-75.2015.8.26.0223;
Rel. Des. Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câm. de Dir. Púb.; Data
do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019)
ITBI ISENÇÃO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL Hipóteses de não incidência
(art. 156, § 2o, I, CF e arts. 35 a 37, do CTN)
Empresa inativa
Atividade
preponderante não demonstrada pela Fazenda Pública, sobre quem recai o ônus da prova
RECURSO NÃO PROVIDO (Apelação Cível no 1006801-90.2013.8.26.0152; Rel.
Des. Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câm. de Dir. Púb.; Data do Julgamento:
19/07/2016; Data de Registro: 28/07/2016)
Em razão da sucumbência também em segunda instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507295-97.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 09548
Página 12 de 12
majoro a verba honorária em 2%, além dos 10% já fixados sobre o valor da causa
atualizado (Valor da causa: R$ 18.180,87, de 06/11/2.018) em desfavor do apelante,
de acordo com o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente apelação,
para manter a r. sentença questionada por seus próprios fundamentos, acrescidos
dos aqui expostos. Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)